Tribunal: TJDFT
Processo: 0704065-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704065-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE DE ARAUJO COSTA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FELIPE DE ARAUJO COSTA contra a decisão que indeferiu o processamento do aditamento da inicial, por entender que o pedido exordial de produção antecipada de prova já havia se exaurido com a exibição do documento, determinando a sua sucessiva baixa e arquivamento. Analisando os autos, observa-se que a decisão agravada foi proferida em 25/11/2021, porém foi objeto de dois embargos de declaração, sendo o primeiro improvido, em 15/12/2021, e o segundo, não conhecido, por intempestividade, conforme decisão prolatada em 21/01/2022. Considerando que os embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo para a interposição de recursos subsequentes (AgRg nos EDcl no AREsp 1998322/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 15/02/2022), intime-se o agravante para comprovar a tempestividade do agravo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator